Tribunal: CARF
Processo: 12448.722845/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722845/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.195 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
EDSON ANTONIO DE SOUSA CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas fiscais,
impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722845/2012-21
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722845/2012-21

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/36):
1. Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 05/09, relativa ao exercício 2010, ano-calendário 2009, em nome de
EDSON ANTÔNIO DE SOUSA CORREIA, para redução do imposto a restituir
apurado em sua DIRPF/2010 de fls. 29/33, do valor de R$43.343,62 para o montante de
R$3.679,93.
2. O crédito tributário é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual de fls.
29/33, relativa ao exercício 2010, ano-calendário 2009, conforme se verifica às fls. 06
dos autos, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) “Omissão de Rendimentos
Recebidos da fonte pagadora Ministério do Trabalho e Emprego, no valor de
R$180.819,54”.
3. Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
07/03/2012, fls. 02/03, alegando, em síntese, que é portador de moléstia grave, o que o
isenta do pagamento de imposto de renda.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento que
importou no ajuste e redução do imposto a restituir declarado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
O direito à isenção do imposto sobre a renda da pessoa física portadora de moléstia
grave aplica-se aos períodos identificados em laudo pericial médico e a proventos que
sejam comprovadamente decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 29/11/2012 (fls. 38), o contribuinte, em
28/12/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 42/43), trazendo aos autos a interpretação contida
no Perguntão e Respostas da RFB, evidenciado o procedimento fiscal por ele realizado em face
da moléstia grave que lhe acometera e, no mérito, repisa que o laudo pericial apresentado se
destina a aplicação da retroatividade com a conversão dos rendimentos normais em rendimentos
de aposentadoria, ao teor do entendimento da própria RFB. Solicita ainda seja apensado ao
presente feito o processo no 12447.722846/2012, por trata-se do mesmo assunto. Requer, ao
final, a improcedência da decisão recorrida, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 44.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722845/2012-21

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos omitidos considerados isentos por moléstia grave – do não preenchimento
dos requisitos cumulativos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 180.819,54, por ausência de comprovação do cumprimento cumulativo dos
requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face de moléstia grave, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada, com o reconhecimento do direito à isenção fiscal.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 35/36):
7 Há, portanto, dois requisitos básicos para que haja o reconhecimento da isenção em
discussão: (a) que os rendimentos sejam de proventos de aposentadoria ou reforma
ou, ainda, recebidos a título de pensão; e (b) exista laudo pericial, emitido por
serviço médico oficial.
(...)
9 Portanto, a vista dos dispositivos legais citados, constata-se que, para usufruir a
isenção pleiteada, o litigante tem que comprovar o preenchimento dos requisitos
legais, os quais devem ser interpretados literalmente, sem extensão dos termos
neles definidos.
10 Com relação aos documentos juntados aos autos, o laudo pericial de fls. 09 atesta
que o interessado é portador de moléstia prevista na legislação como motivadora de
isenção de IR a partir de abril de 2005.
12 Entretanto, de análise ao documento juntado às fls. 10, verifica-se que o interessado
aposentou-se apenas em julho de 2011, de modo que os rendimentos ora
analisados, relativos ao ano-calendário 2009, não se referem a proventos de
aposentadoria.
13 Sendo assim, conclui-se que no ano objeto da autuação (2009), não coexistiam os
dois requisitos cumulativos necessários ao reconhecimento da isenção, pois a natureza
dos proventos não era de aposentadoria, reforma ou pensão. Dessa forma, conclui-se
que os rendimentos ora objeto do presente lançamento não são isentos de
tributação pelo imposto de renda, procedendo, dessa forma, a infração impugnada.
Como se pode perceber, a DRJ/RJ1 indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento cumulativo dos requisitos legais ao
benefício fiscal, com destaque para a natureza dos rendimentos recebidos.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, não há como prosperar a pretensão
recursal.
De acordo com a legislação de regência, e corroborando o acerto da decisão
recorrida, de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão – que não foi atendido, isso porque não há como ignorar que o Recorrente
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722845/2012-21

somente foi aposentado em 08/07/2011, ao teor da Portaria no 161, publicada no DOU de
12/07/2011 (fls. 10/11) – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto
legal, requisito este satisfeito ao teor do laudo pericial acostado e reconhecido pela própria
decisão recorrida, atestando o quadro mórbido em face da moléstia acometida, desde 12/04/2005
(fls. 9).
Ademais, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando com a
edição da súmula no 63:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o Recorrente teve seu pedido
médico deferido e reconhecido em 12/04/2005 (fls. 9); e sua aposentadoria somente ocorreu em
08/07/2011 (fls. 10/11); e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos
recebidos no ano-calendário de 2009, é de se concluir que os rendimentos tidos por omitidos
não se encontravam isentos do imposto de renda, razão pela qual não há como reconhecer o
direito à isenção pleiteada.
No que tange ao pedido de apensamento do processo no 12447.722846/2012, não
vislumbro a possibilidade de sua realização, haja vista que o referido feito não se encontra em
tramitação neste CARF, o que impede averiguar o cumprimento das condições atinentes a
eventual possibilidade de vinculação e reunião dos processos como requestado.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722845/2012-21

Fl. 53
DF CARF MF
Original